Tribunal: TJES
Processo: 5001230-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001230-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOUBACK PNEUS LTDA - EPP
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE. : LOUBACK PNEUS LTDA-ME

AGVDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

JUIZ : DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Louback Pneus Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ID 521546) que, nos autos da “ação cautelar antecedente” ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo
, revogou decisão anteriormente proferida, pela qual havia deferido tutela provisória de urgência em favor da parte autora.

Nas razões recursais (ID 521541), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
adquiriu da empresa Lusilene Zanol Louback inúmeras mercadorias descritas nas notas fiscais nº
s
4254, 4263 e 4264, valendo-se de alguns cheques pré-datados da conta corrente de sua titularidade, como meio de pagamento;
(ii)
ao aproximar-se da data da cobrança dos cheques, ao dirigir-se a agência bancária que a agravada mantém em Nova Venécia, tomou conhecimento que os bancos estavam impedidos de realizar atendimento presencial, a partir do dia 23/03/2020, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 4604-R, publicado em 20/03/2020;
(iii)
com o objetivo de adimplir com a obrigação representada nos cheques nº
s
004108 e 004340, formalizou composição amigável diretamente com a empresa credora (Lusilene Zanol Louback-ME), conforme comprova a declaração de quitação, acostada aos autos;
(iv)
após a quitação da dívida junto a credora, solicitou à agravada a regularização da sua conta bancária mediante da baixa dos cheques, o que restou negado pelo gerente da agência, em que pese o atendimento à exigência contida no art. 3º da Circular nº 2.989/2000 do Banco Central do Brasil;
(v)
o agravado não só omitiu-se quanto a baixa dos cheques, como procedeu a inclusão das ocorrências junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), mantido pelo Banco Central do Brasil;
(vi)
o negócio jurídico entabulado entre a Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo e a empresa Lusilene Zanol Louback – do qual não participou – foi formalizado através da Cédula de Crédito Bancário nº 28008-2, que informa a concessão de limite de crédito destinado exclusivamente ao adiantamento de valores para desconto de cheques, duplicatas e notas promissórias de terceiro;
(vii)
não é admissível que a agravada, sob o argumento de que um dos avalistas da operação noticiada (Sr. Rogério Louback) integra a Cédula de Crédito Bancário nº 28008-2, na condição de avalista, e também é sócio-proprietário da agravante, justifique exigir o pagamento em duplicidade de débito já quitado, diretamente junto à beneficiária dos títulos;
(viii)
a recalcitrância da Cooperativa de Crédito em conferir baixa aos cheques e excluir seus dados do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), inegavelmente tem imposto graves danos à sua honra objetiva, bom nome, fama e reputação; e
(ix)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de restabelecer a eficácia da decisão que havia deferido tutela provisória de urgência em seu favor.

Ao recepcionar o recurso, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 523286).

A agravada não apresentou suas contrarrazões, conforme certificado (ID 607513).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 07 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTE. : LOUBACK PNEUS LTDA-ME

AGVDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

JUIZ : DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Louback Pneus Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ID 521546) que, nos autos da “ação cautelar antecedente” ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo
, revogou decisão anteriormente proferia, pela qual havia deferido tutela provisória de urgência em favor da parte autora.

Nas razões recursais (ID 521541), assim sustenta a agravante, em síntese:
(i)
adquiriu da empresa Lusilene Zanol Louback – ME inúmeras mercadorias descritas nas notas fiscais nº
s
4254, 4263 e 4264, valendo-se de alguns cheques pré-datados da conta corrente de sua titularidade, como meio de pagamento;
(ii)
ao aproximar-se da data da cobrança dos cheques, ao dirigir-se a agência bancária da agravada em Nova Venécia, tomou ciência que os bancos estavam impedidos de realizar atendimento presencial, a partir do dia 23/3/2020, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 4604-R, publicado em 20/3/2020;
(iii)
com o objetivo de adimplir com a obrigação representada nos cheques

004108 e 004340, formalizou composição amigável diretamente com a empresa credora (Lusilene Zanol Louback-ME), conforme comprova a declaração de quitação, acostada aos autos;
(iv)
após a quitação da dívida junto a credora, solicitou à agravada a regularização da sua conta bancária mediante da baixa dos cheques, o que restou negado pelo gerente da agência, em que pese o atendimento à exigência contida no art. 3º da Circular nº 2.989/2000 do Banco Central do Brasil;
(v
)
a Cooperativa
agravada não só omitiu-se quanto a baixa dos cheques, como procedeu a inclusão das ocorrências junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), mantido pelo Banco Central do Brasil;
(vi)
o negócio jurídico entabulado entre a Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo e a empresa Lusilene Zanol Louback – ME – do qual não participou – foi formalizado através da Cédula de Crédito Bancário nº 28008-2, que informa a concessão de limite de crédito destinado exclusivamente ao adiantamento de valores para desconto de cheques, duplicatas e notas promissórias de terceiro;
(vii)
não é admissível que a agravada, sob o argumento de que um dos avalistas da operação noticiada (Sr. Rogério Louback) integra a Cédula de Crédito Bancário nº 28008-2, na condição de avalista, e também é sócio-proprietário da agravante, justifique exigir o pagamento em duplicidade de débito já quitado, diretamente junto à beneficiária dos títulos; e ainda
(viii)
a recalcitrância da Cooperativa de Crédito em conferir baixa aos cheques e excluir seus dados do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), inegavelmente tem imposto graves danos à sua honra objetiva, bom nome, fama e reputação.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Como se sabe, o cheque, título de crédito autônomo e abstrato, desvincula-se do negócio jurídico originário quando colocado em circulação, tornando-se negociável no mercado por representar o valor da dívida, e não o produto da venda ou do serviço prestado, daí porque considero ser legítima, a princípio, a inclusão de cheques emitidos pela agravante como títulos provenientes do contrato de desconto de recebíveis celebrado entre a agravada e a sociedade empresária Lusilene Zanol Louback – ME (ID 521545).

Por ter antecipado o valor dos cheques à sobredita empresa (Lusilene), a cooperativa agravada passou a ser legítima credora da quantia estampada nas cártulas, por sub-rogação, razão pela qual não vislumbro verossimilhança nos argumentos da agravante no sentido de que faria jus à baixa dos cheques e à exclusão de seus dados do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), por ter empreendido negociação com a empresa Lusilene Zanol Louback – ME para, mediante a devolução de produtos, dela receber termo de quitação dos valores devidos.

Ademais, a prevalecerem os argumentos da agravante, esta se eximirá de efetuar qualquer pagamento e a empresa Lusilene Zanol Louback – ME receberá em duplicidade o valor das cártulas, já que, primeiramente, foi-lhe antecipada a respectiva quantia pela agravada, conforme previsto na Cédula de Crédito Bancário nº 280008-2 e, num segundo momento, mediante recebimento dos produtos restituídos pela agravante, ao passo que a cooperativa amargará prejuízo.

Por tais razões, entendo ser desacertada a argumentação da agravante de que não poderia sofrer os efeitos decorrentes da celebração de contrato bancário entre a agravada e a sociedade empresária Lusilene Zanol Louback - ME (
rectius
: cédula de crédito bancário), cuja eficácia operar-se-ia somente entre aquelas, e assim considero por ter o sócio-proprietário da agravante figurado como avalista em tal avença, por ser cônjuge da representante legal da emitente da cédula de crédito e, via reflexa, tinha ciência de suas condições e, decerto, de que o valor correspondente às cártulas havia sido recebido antecipadamente.

Ante o exposto, por serem desnecessárias outras considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
nego
provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTE. : LOUBACK PNEUS LTDA-ME

AGVDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

JUIZ : DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Por ter antecipado o valor dos cheques à empresa Lusilene Zanol Louback - ME, a cooperativa agravada passou a ser legítima credora da quantia estampada nas cártulas, por sub-rogação, razão pela qual não se vislumbra verossimilhança nos argumentos da agravante no sentido de que faria jus à baixa dos cheques e à exclusão de seus dados do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), por ter empreendido negociação com a empresa Lusilene Zanol Louback – ME para, mediante a devolução de produtos, dela receber termo de quitação dos valores devidos.

2)
A prevalecerem os argumentos da agravante, esta se eximirá de efetuar qualquer pagamento e a empresa Lusilene Zanol Louback – ME receberá em duplicidade o valor das cártulas, já que, primeiramente, foi-lhe antecipada a respectiva quantia pela agravada, como previsto na Cédula de Crédito Bancário nº 280008-2 e, num segundo momento, mediante recebimento dos produtos restituídos pela agravante, ao passo que a cooperativa amargará prejuízo.

3)
É desacertada a argumentação da agravante de que não poderia sofrer os efeitos decorrentes da celebração de contrato bancário entre a agravada e a sociedade empresária Lusilene Zanol Louback - ME (
rectius
: cédula de crédito bancário), cuja eficácia operar-se-ia somente entre aquelas, por ter o sócio-proprietário da agravante figurado como avalista em tal avença, por ser cônjuge da representante legal da emitente da cédula de crédito e, via reflexa, tinha ciência de suas condições e, decerto, de que o valor correspondente às cártulas havia sido recebido antecipadamente.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.